Tribunal: TJSP
Processo: 0011061-57.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeita Municipal – Suposta prática de crime de desobediência – Retardamento do envio de documentos requisitados pelo Ministério Público visando a propositura de ação civil pública – Inexistência de elementos suficientes acerca de atuação dolosa por parte da alcaide – Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça pelo arquivamento do

Ementa:
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeita Municipal – Suposta prática de crime de desobediência – Retardamento do envio de documentos requisitados pelo Ministério Público visando a propositura de ação civil pública – Inexistência de elementos suficientes acerca de atuação dolosa por parte da alcaide – Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça pelo arquivamento do procedimento investigatório – Pedido homologado.